Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXPEDIÇÃO AUTOMÁTICA DO MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 474 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NA QUAL FICOU DEMONSTRADO QUE A PRISÃO DO SENTENCIADO POSSA VIR A SER EXCESSIVAMENTE GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifica-se que tal tema não foi objeto de apreciação pelo Juízo “a quo”, sendo necessário que eventual pedido seja primeiramente decidido pela autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja apreciado nesta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância.
2. Trata-se de paciente deficiente físico e em tratamento médico, condenado definitivamente a cumprir pena em regime semiaberto.
3. A Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 9-setembro-2022, dispõe, em seu artigo 23, que “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56."
4. No caso, houve a expedição automática do mandado de prisão condenatória após o trânsito em julgado da condenação a ser cumprida o regime semiaberto, o que viola o disposto na Recomendação n. 474 do CNJ e constitui hipótese de flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do “habeas corpus”, haja vista que a prisão do paciente, no atual quadro de saúde que ele se encontra, se mostra excessivamente gravosa.
5. O paciente deve aguardar em liberdade o início da execução de sua pena, a ser cumprida em regime semiaberto, a fim de que primeiramente seja intimado pelo Juízo da Execução Penal para dar início à execução penal, realizando-se, inclusive, audiência admonitória em razão da sua especial condição de saúde.
6. Ordem parcialmente concedida.